Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PERÍCIA JUDICIAL. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia cinge-se à má gestão da entidade bancária na administração de recursos provenientes do programa PASEP e não aplicação dos rendimentos devidos o que resultou em disponibilização de valores para saque aquém daqueles que seriam devidos, não havendo questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, tampou quanto a eventuais desfalques nos depósitos.
2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao fundo PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil, nos casos em que não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do fundo PASEP para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1150 de Recurso Especial Repetitivo, fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
4. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
5. No caso dos autos, foi determinada a realização de perícia contábil, a qual conclui ter sido pago a menos a irrisória quantia R$ 163,47 (cento e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos). 5.1. Referidos cálculos guardam estrita observância aos índices produzidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, obtendo, inclusive, concordância do assistente técnico da instituição financeira. 5.2. Verificada a existência de pagamento a menor, ainda que em quantia irrisória, o ressarcimento de tais valores é medida que se impõe.
6. A mera oposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício, ainda que com fundamento em razões juridicamente frágeis, não é suficiente para demonstrar a intenção da embargante em retardar a marcha processual.
7. Preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.